Tribunal: STF
Processo: HC 85414
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-14
Data de publicação: 2005-06-14

Ementa:
DOSIMETRIA DA PENA. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. CONCORRÊNCIA
 DE QUALIFICADORAS.
1.      Na hipótese de concorrência de
qualificadoras num mesmo tipo penal, uma delas deve ser utilizada
para qualificar o crime e as demais serão consideradas como
circunstâncias agravantes. Precedentes (HC 80.771, HC 65.825 e HC
79.538).
2.      Habeas Corpus indeferido.